Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704202-89.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CONSORCIO HP - ITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Havendo pedido de desistência, a condenação da parte autora ao pagamento das verbas honorárias é devida quando estabelecida a relação processual. O simples ajuizamento da ação, com o aperfeiçoamento da lide, possui o condão de impor a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré. Art. 90, §1o, do Código de Processo Civil. 2. Cumpre registrar que não houve qualquer transação entre as partes, mas tão somente extinção do processo sem resolução do mérito. 3. Apelação desprovida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 183, § 1o, 231, inciso II, e 242, § 3o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que teria pedido desistência da ação antes do ora recorrido ter ingressado no polo passivo da presente demanda. Afirma que a homologação do citado pedido afastaria a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto entende que as verbas honorárias seriam devidas apenas se estabelecida a relação processual, o que não teria ocorrido no presente caso. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 183, § 1o, 231, inciso II, e 242, § 3o, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Resta evidente que o autor/apelante ingressou com o pedido de desistência depois que o réu/apelado já integrava o polo passivo da demanda. Nesse caso, ressalta-se que a homologação do pedido pelo Juízo de Primeiro Grau necessariamente acarretaria a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios” (ID 11455686). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027